Tribunal: STF
Processo: ARE 1263539
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR – CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – SEQUÊNCIA. A controvérsia alusiva à exigência, ou não, de lei complementar disciplinando a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, revela tema de envergadura maior, ensejando a sequência do extraordinário.